Tribunal: TJDFT
Processo: 0712643-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto em face a decisão que não conheceu o agravo de instrumento. Os agravantes requereram a desistência de seu recurso (ID. 60102897). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0308